Tribunal: STF
Processo: RE 535003
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS
   ESPECIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 do STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no
   caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais
   locais aplicáveis à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a
   incidência da Súmula 280 do STF.
II - Agravo regimental
   improvido.